Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700622-28.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DIOGO ROCHA DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado/recorrente em face da decisão de ID 38290257 (ID de origem 129800658), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Custas processuais pelo recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Após a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito